Tribunal: TJDFT
Processo: 0710515-02.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NOTA PROMISSÓRIA. NEGÓCIO SUBJACENTE À EMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
I –Invertido o ônus da prova (art. 3o da MP 2.172-32) o embargado não declinou o negócio jurídico subjacente à nota promissória e aos cheques. Por isso desnecessária a prova testemunhal ou pericial. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
II – Reconhecida a inexigibilidade da nota promissória, procede os embargos do devedor e extinto o processo de execução.
III Nos embargos à execução, acolhida a tese de inexigibilidade do título, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o proveito econômico obtido pelo embargante-devedor é o valor postulado pelo credor.
IV - Apelação do embargante provida e apelação do embargado desprovida.